Tribunal: TJMT
Processo: 1033150-09.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033150-09.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA GABRIELA DA SILVA TOMAZ - CPF: 075.184.291-52 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que reconheceu a ocorrência de fraude bancária por engenharia social e determinou a restituição de valores à autora, além da fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à caracterização do prejuízo patrimonial e à fixação de indenização por danos morais; e (ii) se é cabível o reexame das conclusões do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm função específica de corrigir vícios formais da decisão, não servindo à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e coerente a responsabilidade da instituição financeira, a ocorrência do dano patrimonial, e a fixação de indenização por danos morais, à luz da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto.

5. As alegações da embargante revelam inconformismo com a decisão proferida, sem apontar efetivamente vícios a serem sanados, sendo incabível a via eleita para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração clara de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2, sendo incabível a utilização dos embargos como meio de rediscussão de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nu Financeira S.A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento em face do acórdão proferido por esta eg. Câmara, que deu provimento à apelação cível interposta por Ana Gabriela da Silva Tomas, nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Reparação por Danos Morais.

A embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão, obscuridade e contradição, porquanto, embora reconheça a inexistência de débito em nome da autora, determina, ao mesmo tempo, a restituição dos valores.

Aduz que não houve prejuízo à autora e que a única quantia eventualmente deduzida de seu patrimônio corresponderia ao IOF no valor de R$ 32,07. Afirma, ainda, que não houve enriquecimento por parte da instituição, tampouco qualquer falha que justifique a condenação por dano moral. Sustenta, ademais, a inexistência de nexo causal e a desproporcionalidade do valor fixado a título de reparação extrapatrimonial, o qual reputa excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as supostas omissões e contradições, reformando-se o julgado, com eventual ajuste do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 340229860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado foi expresso ao delimitar a controvérsia e a solução conferida ao litígio, reconhecendo a ocorrência de fraude bancária por engenharia social, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha no dever de segurança. A insurgência da embargante dirige-se às premissas firmadas no acórdão quanto à caracterização do prejuízo patrimonial e ao dever de restituição, bem como à adequação do
quantum
indenizatório, matérias enfrentadas no voto condutor.

Consigna-se que o acórdão fundamentou a responsabilidade e justificou o valor fixado a título de dano moral à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e os parâmetros desta Câmara.

Desse modo, apesar das alegações dos embargantes, não se verifica a presença de vícios, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026